Tribunal: TJES
Processo: 5001703-09.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-09.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MANTUAN SILVA e outros
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. ENTREGA DO VEÍCULO SEM COMPONENTES OBRIGATÓRIOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. DESPESAS DE CONSERTO ARCADAS PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora alega ter adquirido veículo usado da ré, e que este apresentou vícios no prazo de garantia legal, sem que a requerida tenha se prontificado a fazer os reparos necessários.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual ambas as partes interpuseram recursos inominados. A parte requerida pugna pela extinção do feito sem julgamento do mérito ou pela reforma da sentença para que os pleitos autorais sejam julgados totalmente improcedentes. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja a requerida condenada no pagamento de indenização por danos morais.

3.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela recorrida.

4. No mérito, e no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, irretocáveis se mostram os fundamentos e a conclusão do juízo de origem. É dever da requerida, enquanto fornecedora de produtos, reparar vícios eventualmente constatados no prazo de garantia legal e no prazo de 30 dias, conforme estabelecem os art. 18, 24 e 26 do CDC. E o que se constata nos autos é que a requerida não se mostrou minimamente comprometida em revender produto que atendesse a padrões mínimos de qualidade nem em prestar a devida assistência após a venda e constatados os vícios.

5. Diz-se isto porque, dentre outros fatos, é incontroverso nos autos que o automóvel foi vendido sem catalisador, componente este instalado pela montadora do veículo quando de sua fabricação, e de presença exigida pela legislação de trânsito, sob pena de multa. Ao ser questionado pela ausência do catalisador, o preposto da requerida minimizou o problema, instruiu a requerente a ignorá-lo e continuar utilizando o veículo e confessou que não houve qualquer vistoria do automóvel antes da revenda. Os reparos foram feitos às expensas da autora.

6. Não bastasse, em data posterior mas ainda no prazo de garantia legal, quando constatados novos vícios que impediam o funcionamento do automóvel, a requerida condicionou qualquer atendimento à entrega do veículo em sua sede, sendo a distância considerável da residência da autora. Tal conduta, além de se encontrar em desalinho com as regras e princípios positivados pelo CDC, acabou por inviabilizar o direito da autora a ter os vícios reparados. Novamente, os consertos foram pagos pela requerente.

7. Por fim, a requerida não se esforçou minimamente em comprovar que os danos constatados no automóvel têm como causa a utilização de óleo de motor diverso daquele recomendado pela fabricante. Ora, cabe lembrar que o automóvel trafegava em condições diversas daquelas planejadas pela montadora desde antes de sua revenda ao autor, pois encontrava-se, por exemplo, sem catalisador. Diante da ausência de mera análise do automóvel pela ré, entendo que atribuir ao consumidor a culpa pelos vícios constatados no produto é apenas uma tentativa da requerida de se livrar da responsabilidade pelas reparações pleiteadas no presente processo.

8. Diante do exposto, constata-se que a requerente assumiu ônus financeiro de custear reparos que deveriam ser realizados gratuitamente pela requerida, conforme determina o art. 18 do CDC. Desta forma, é cabível a reparação por danos materiais.

9.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
O recurso da autora, por outro lado, merece provimento. Constata-se que a requerente ficou diversas vezes privada do uso do automóvel que adquiriu, sem que houvesse a mínima assistência por parte da requerida. Ademais, o tratamento recebido foi desrespeitoso e indiferente, apto a desencadear sentimentos de indignação, estresse, ansiedade e tristeza, tipicamente relacionados aos danos morais. Não bastasse, a questão só foi solucionada judicialmente, após várias tentativas administrativas mal sucedidas, inclusive perante o PROCON. A situação denota perda de tempo útil da consumidora, também caracterizadora de danos morais indenizáveis.

10. Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados. NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida.
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora,
para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data do presente julgamento, exclusivamente pela taxa SELIC.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo da autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)